Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-37.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002188-37.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão proferido nos autos da Ação nº 8002188-37.2021.8.05.0078, que rejeitou o apelo da parte embargante e manteve a sentença de improcedência da demanda movida por LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão recorrido padece de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando sua integração pelos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado os elementos essenciais da controvérsia.
4. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos aclaratórios.
5. Os embargos de declaração são manejados com nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam.
6. O órgão julgador não está vinculado à tese defendida pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde do feito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgado. 2. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso integrativo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº
8002188-37.2021.8.05.0078
,
em que figura como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,
e, como parte embargada,
LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça